Tribunal: STF
Processo: ARE 1496884
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 21, pp. 18-19): 



    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. COMPROVADAS. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPAGANDA IRREGULAR. PREJUÍZO COLETIVO COMPROVADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE - ART. 37, §1º, DA CF/88. VEDAÇÃO EXPRESSA. CONDENAÇÃO EM DANOS. QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.



     1. À luz do art. 1º da Lei 4.717/65 e art. 5º, LXXIII, CF/88, a ação popular constitui meio à disposição do cidadão e adequado à anulação de ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. No caso a legitimidade ativa foi comprovado com a juntada do título de eleitor e a certidão de regularidade, bem como a ilegitimidade passiva do Município de Cezarina/GO. 



    2. O cumprimento de medida liminar, após citação, não enseja a extinção do processo, pois se reveste de provisoriedade e precariedade, pois apenas a sentença produz coisa julgada forma e material. 



    3. O Tema 836 do Supremo Tribunal Federal afirma que não é condição para o cabimento da ação popular a demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, dado que o art. 5º, inciso LXXIII, da CF/88, bem como, o artigo 11 da Lei n. 4.717/1965 estabelece expressamente que a sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa. Assim, não há falar-se em sentença ultra petita . 



    4. O art. 37, caput, da CF/88 consagra como princípio da Administração Pública a impessoalidade, dispondo em seu § 1º que "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.



     5. In casu, as fotografias, folders e demais impressos colacionados aos autos demonstram que JOÃO GLADSTON DE PAULA REIS SÁ fez inserir seu slogan político-pessoal “Cezarina Para Todos”, acompanhado de um símbolo que claramente se identifica como a letra “J”, ou seja, primeira letra do seu nome como político, em todas as diversas formas de publicidade e/ou divulgação de obras e eventos da Prefeitura, isto com a finalidade única de cultuar a sua própria imagem em toda a cidade de Cezarina/GO. Assim, correta a sentença que condenou o Réu, ora Apelante, em ressarcimento.



     6. No caso, o valor do ressarcimento deverá ser apurado em fase liquidação, sentença reformada, neste ponto . 



    7 . Nos termos do art. 12 da Lei 4.717/65 correta a sentença que condenou o Réu no pagamento das custas processuais. Contudo, sendo a sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá da liquidação do julgado. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 29, p. 11):



    “Ocorre que, diversamente do aventado no decisum ora vergastado, forçoso salientar que tanto o slogan quanto o emblema utilizados JAMAIS PRETENDIAM A PROMOÇÃO PESSOAL DOS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS, até mesmo porque, diferentemente do alegado, não possui qualquer correspondente com o logotipo e o slogan utilizados durante a campanha eleitoral de 2008. 



    Na verdade, não houve veiculação de publicidade oficial em proveito pessoal do agente político, aliás, sequer houve publicidade oficial. Portanto, o Poder Público Municipal de Cezarina utilizou somente o símbolo oficial do Município (bandeira, brasão, armas e hino), acrescido de um lema que identificava que a administração pretendia trabalhar de forma efetiva para o atendimento do bem público, agindo, sem sombra de dúvidas, de modo correto e impessoal, na veiculação de suas atividades.



     Referido ‘slogan’ em nada indica promoção pessoal, mesmo porque não faz qualquer menção ao ex -gestor, tão somente atesta o intento da gestão pública.”



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso ante a incidência da súmula 279 do STF (eDOC 34). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da ação popular, assim asseverou (eDOC 21, pp. 11-12):



    “No caso, houve a substituição corretiva dos sinais da campanha eleitoral do Autor, ora Apelante, pelos símbolos oficiais do Município de Cezarina que foi custeada pelo erário, fato este que confirma o nexo de causalidade existente entre o prejuízo experimentado pela Administração Pública e a conduta do ex-gestor, ora Apelante. 



    No caso, as fotografias, folders e demais impressos colacionados aos autos demonstram que JOÃO GLADSTON DE PAULA REIS SÁ fez inserir seu slogan político-pessoal “Cezarina Para Todos”, acompanhado de um símbolo que claramente se identifica como a letra “J”, ou seja, primeira letra do seu nome como político, em todas as diversas formas de publicidade e/ou divulgação de obras e eventos da Prefeitura, isto com a finalidade única de cultuar a sua própria imagem em toda a cidade de Cezarina/GO.



    Nesse sentido, escorreita a fundamentação da sentença: 



    (...)



    É de se notar, então, que todos os atos praticados pela administração pública submetem-se a tais princípios, que são de grande relevância no desenvolvimento de suas atividades. 



    Bem de se ver que a impessoalidade se constitui também em princípio que materializa isonomia, correspondendo ao seu aspecto mais concreto. 



    (...)



    As fotografias, folders e demais impressos colacionados aos autos demonstram que JOÃO GLADSTON DE PAULA REIS SÁ fez inserir seu slogan políticopessoal “Cezarina Para Todos”, acompanhado de um símbolo que claramente se identifica como a letra “J”, ou seja, primeira letra do seu nome como político, em todas as diversas formas de publicidade e/ou divulgação de obras e eventos da Prefeitura, isto com a finalidade única de cultuar a sua própria imagem em toda a cidade de Cezarina/GO.



     Certo é que a vedação a tal conduta tem amparo no princípio da moralidade, mas consubstancia-se em preceito constitucional normatizado no § 1º, do art. 37, da CF/88, que determina que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. 



    Assim, conquanto não seja vedada a publicação e a divulgação de atos oficiais (que por vezes é até indispensável), o conteúdo dessa veiculação deve nortear-se pela utilidade e pelo proveito para a comunidade, não pelo interesse individual/particular do administrador.



    (...)



    À luz dos preceitos expostos, tem-se que o dolo necessário à configuração do ato de promoção pessoal é inequívoco e decorre do fato do R. ter anuído e promovido a publicação do slogan em todos os atos municipais, tratando-se de hipótese em que o elemento subjetivo (dolo) é perceptível in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio ato de mandar veicular publicações que extrapolaram a finalidade informativa e de propaganda institucional, ressaltando seus feitos (e as iniciais de seu nome). 



    Sob a ótica da Lei 8.429/92, a privatização da propaganda municipal, além de violar proibição constitucional e legal, contrapõese aos valores éticos que norteiam a sociedade brasileira, afrontando os deveres de honestidade, impessoalidade e legalidade.’” (grifei)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PROPAGANDA EM PERFIS OFICIAIS DA PREFEITURA COM NÍTIDO INTUITO DE PROMOÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Segundo se extrai do art. 37, § 1º, da Constituição Federal, é vedada a publicidade institucional que caracterize promoção pessoal de agente público. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1483670 AgR, Rel. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 04.06.2024, grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART.11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para a análise da alegada afronta ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto às penas aplicadas e concluir que não houve promoção pessoal, na hipótese dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279), além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/92), o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1158085 AgR-segundo, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 05-11-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC. 



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida (art. 85, II, § 4º, do CPC).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente